Tribunal: TJSP
Processo: 1010981-04.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294.

Ementa:

Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Em que pese a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de permanência à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência. Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia e Súmula 539 do STJ. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação do registro do contrato, mas não da tarifa de do avaliação do bem. Seguro de proteção financeira – REsp no 1639320/SP (Tema 972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Título de capitalização. Comprovação de venda casada. Necessidade de repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a contar da citação. Divisão recíproca dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010981-04.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HELOISA
LOPES DOS REIS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-04.2019.8.26.0003 -Voto no 42829 - Silvio
2
VOTO No: 42829
APEL.No: 1010981-04.2019.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Cristiane Vieira
Apte : Heloísa Lopes dos Reis (justiça gratuita)
Apdo : BV Financeira S/A

Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Em que pese
a Súmula no 472 do C. STJ limitar a comissão de
permanência à soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, sem a cumulação com
quaisquer outros, deve ser observada a taxa média de
mercado apurada e divulgada pelo BACEN, nos termos da
Súmula no 294. Contratos firmados durante a sua vigência.
Julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia
e Súmula 539 do STJ. Impugnação das tarifas de registro de
contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no
julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Comprovação do
registro do contrato, mas não da tarifa de do avaliação do
bem. Seguro de proteção financeira REsp no 1639320/SP (Tema
972). Ausência de demonstração de que fora ofertado à
consumidora a possibilidade de escolha de outra seguradora
senão aquela indicada pela instituição financeira. Título de
capitalização. Comprovação de venda casada. Necessidade de
repetição, na forma simples, da quantia despendida pelo
consumidor, devidamente atualizada desde o desembolso, e
acrescida de juros legais, a contar da citação. Divisão recíproca
dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.
Recurso a que se dá parcial provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 89/93, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora
com a sua condenação no pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade concedida.
Em suas razões recursais, aduz a autora reitera a abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-04.2019.8.26.0003 -Voto no 42829 - Silvio
3
da cobrança de encargos moratórios de 14,20%, ao mês e das tarifas que funcionam
como uma elevação do próprio custo efetivo do contrato, em especial a de registro de
contrato, a de avaliação e, a cobrança de “Cap Parc Premiável” e a nulidade do
seguro prestamista.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.

É a suma do necessário.

O recurso comporta parcial provimento.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que são aplicáveis os
princípios do Código de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do
disposto no verbete da Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, o fato de se tratar de avença de adesão, por si só, não
tem o condão de tornar o contrato leonino, de modo que para o deslinde da
controvérsia deve prevalecer o princípio da liberdade de contratar, da autonomia das
vontades e da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que contenham
em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (art. 51 do CDC).
Ora, para se caracterizar a abusividade da cobrança é
necessária a observação de critérios objetivos, tais como a prática consuetudinária do
mercado; os valores pactuados e a regulamentação da cobrança pelo Banco Central.
Acerca dos juros remuneratórios, o STJ tem entendimento
assente no sentido de que, com a edição da Lei no 4.595/64, não se aplicam as
limitações fixadas pelo Decreto no 22.626/33 aos contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Nesse sentido é a orientação adotada no julgamento do REsp
no 1.061.530/RS, aos 22/10/2008, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, integrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-04.2019.8.26.0003 -Voto no 42829 - Silvio
4
da 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça.
Logo, considerando que o contrato celebrado entre as partes
foi firmado em 20-9-2017, é lícita a taxa de juros expressamente pactuada no número
6 (item 15) , não se aplicando as disposições do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura),
bem como da Súmula 121 do STF.
Assim, de se ressaltar que tange à limitação dos juros
remuneratórios, cumpre salientar que o instrumento de contrato firmado entre as
partes, previu, expressamente, a incidência da taxa de juros efetiva ao mês e ao
ano).

Com efeito, impende salientar que o artigo 192, §3o, da
Constituição da República, era uma norma constitucional de eficácia limitada que,
desde o advento da Carta Constitucional até a edição da Emenda Constitucional no
40, que a revogou, não fora regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua
aplicação.

Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.

Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).

As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-04.2019.8.26.0003 -Voto no 42829 - Silvio
5
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.

Assim, correta a r. sentença nesta parte, posto que não
prospera a limitação de juros.
No que tange às tarifas decorrentes de serviços prestados por
terceiros, impende destacar o recente julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 1578553/SP), por meio dos qual
foram fixadas as seguintes teses:

“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-04.2019.8.26.0003 -Voto no 42829 - Silvio
6
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, 2.a seção, j. em 28/11/18, DJe 06/12/18).

Aplicando-se as teses acima exaradas, observa-se que não
comprovado nos autos o registro de contrato que foi no valor de R$120,03, o item 5.5
fl. 65, de forma que não se pode falar em sua cobrança.

No que tange à tarifa de “avaliação do bem”, da mesma forma,
também tem pertinência a irresignação manifestada, posto que o serviço cobrado no
item “5.4”, à fl. 65, no valor de R$435,00, não restou comprovada a realização do
serviço, de modo que se deve ser considerada nula a cláusula que estabeleceu tal
tarifa.

Em relação ao seguro de proteção financeira, aplica-se a tese
firmada no julgamento recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-04.2019.8.26.0003 -Voto no 42829 - Silvio
7
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame,
em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração
de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
(STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
2.a
seção,
julgado
em
12/12/18, DJe 17/12/18).

Embora não se olvide que o seguro de proteção financeira
tenha por finalidade garantir o pagamento do saldo devedor na ocorrência de um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010981-04.2019.8.26.0003 -Voto no 42829 - Silvio
8
eventos cobertos pela garantia contratada, uma vez não demonstrado pela instituição
financeira que, à autora, tenha sido ofertada a possibilidade de escolha de outra
seguradora senão aquela por ela indicada, não há que discutir a abusividade da
contratação.
Da mesma forma não há comprovação nos autos da liberdade
de contratação por parte da autora no que se refere ao titulo de capitalização (fl. 70),
em nítida caracterização de venda casada, com o que também determinada sua
devolução.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo interposto
para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, bem como do
seguro prestamista.
Destarte, no que tange aos encargos pagos indevidamente -
como acima explicitado, impõe-se sua repetição (artigo 884, do Código Civil), de
forma simples, devidamente atualizados pelos índices da Tabela Prática deste E.
Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação.
Com o provimento em parte do recurso interposto, de se
reconhecer a sucumbência recíproca, com a divisão em iguais partes das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, em parte.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica